Tribunal: TJDFT
Processo: 0701893-87.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA SECURITÁRIA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE. INCAPACIDADE PARA OS ATOS INSTRUMENTAIS DA VIDA DIÁRIA COM A NECESSIDADE DE AJUDA DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação indenizatória com o objetivo de obter indenização securitária, em virtude da ocorrência de Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença (IFPD).
2. Na Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD) há a incapacidade da manutenção da atividade laborativa principal anteriormente exercida, enquanto que na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) há uma análise ampliada para que se implemente, devendo estar configurada a perda da existência independente do segurado, assim entendida como a impossibilidade do segurado em subsistir de maneira autonômica, ou seja, de exercer atividades comuns da vida civil de forma independente. Precedentes.
3. Conforme se vê do relatório médico, que avaliou o autor quando do aviso de sinistro, este concluiu pela ausência de incapacidade definitiva para atividade laborativa e que a condição física do paciente não o torna dependente de outrem para realização de suas atividades instrumentais de vida diária.
4. A constatação do fato gerador do benefício previdenciário pela condição de invalidez ostentada pela recorrida não induz necessariamente ao pagamento da indenização securitária pelo risco coberto da invalidez permanente.
5. Negou-se provimento à apelação. Sentença mantida.